Tribunal: TJES
Processo: 5001151-33.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001151-33.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MARTA FREIRE PEREIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001151-33.2024.8.08.0047
APELANTE: MARIA MARTA FREIRE PEREIRA
APELADA: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Maria Marta Freire Pereira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos em face do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A. A autora-apelante alega que desconhece o contrato de empréstimo consignado questionado, que teria sido assinado via biometria facial ("selfie"), sem uso de cartão com chip e senha pessoal. Sustenta que a prova produzida é frágil e não comprova a regularidade da contratação. Pleiteia a declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de prova pericial sobre a autenticidade da assinatura impede a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e se cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a validade do contrato contestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de mútuo bancário possui presunção de veracidade, conforme o art. 408 do Código Civil, salvo se impugnada sua autenticidade pelo mutuário.

4. Nos termos do art. 429, II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade da assinatura recai sobre a instituição financeira, quando alegada a falsidade do documento pelo consumidor.

5. A tese firmada no
Tema Repetitivo nº 1061 do STJ
reforça que, havendo impugnação da assinatura em contrato bancário, cabe ao banco produzir prova pericial para atestar sua autenticidade.

6. A simples juntada de documento eletrônico com fotografia "selfie", sem informações como data, endereço de IP ou geolocalização, não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação.

7. A instituição financeira requereu a produção de prova pericial, ônus que lhe competia, mas o pedido foi indeferido pelo juízo de origem, o que configurou cerceamento de defesa e impediu a apuração adequada dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada para permitir a produção de prova pericial, restando prejudicado o recurso de apelação.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira deve comprovar a autenticidade de contrato bancário quando o consumidor impugna a assinatura constante no documento.

2. A ausência de prova pericial em tais casos configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 408; CPC, arts. 429, II, e 428
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo nº 1061.

TJES, Apelação nº 5000048-25.2023.8.08.0047, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, J. 27/02/2024.

TJSP, Apelação nº 1002402-18.2021.8.26.0223, Rel. José Marcos Marrone, J. 14/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, de ofício, anular a sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MARIA MARTA FREIRE PEREIRA
, com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 10680268), que, nos autos da
ação de reparação de danos
proposta em face de
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (ID 10680270), a recorrente alega, em resumo, que a assinatura digital não foi realizada com uso de cartão com CHIP e digitação de senha pessoal, mas com biometria facial, o que se mostra extremamente frágil, principalmente diante da negativa do apelante.

Contrarrazões apresentadas no ID 10680273, pelo desprovimento do recurso.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Discute a autora apelante,
MARIA MARTA FREIRE PEREIRA
, na petição inicial, o contrato de empréstimo junto ao
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
(n.º 10811751), do qual desconhece a origem. Assim, requereu liminarmente a suspensão dos descontos efetuados em sua aposentadoria. E, em definitivo, busca a declaração de nulidade dos contratos tidos por fraudulentos, com a baixa definitiva; a devolução, em dobro, dos valores já descontados e indenização por danos morais.

O juízo “a quo” proferiu decisão deferindo a tutela de urgência.

Após a apresentação de contestação e réplica, foi proferida decisão saneadora fixando os pontos controvertidos, estabelecendo o ônus probatório e determinando a intimação das partes para informar o interesse na produção de outras provas.

Devidamente intimados do despacho retro, a instituição financeira requereu a produção de prova pericial e a expedição de ofício ao banco da autora a fim de comprovar a liberação de valores, enquanto a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide.

Logo após, o julgador singular indeferiu o pedido de produção de prova pericial e determinou a intimação da parte autora para informar se recebeu os valores informados em contestação como transferidos para sua conta bancária, registrando que, em caso negativo, deve indicar todos os dados bancários que possui titularidade com instituições financeiras.

Depois da manifestação da requerente, foi determinada a expedição de ofício a ser encaminhado à Caixa Econômica Federal para que apresente extrato bancário referente aos meses de novembro de 2019, maio de 2021 e dezembro de 2021 da conta bancária de n.º 007640339210, agência 0882, de titular Maria Marta Freira Pereira, CPF 987.417.807-87.

Na sequência, foi juntado aos autos a resposta ao ofício supramencionado e, depois da manifestação das partes, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que “
o protocolo de assinatura (Id n.º 40934431 – fl. 04) está lastreado de informações suficientes a comprovar a validade da contratação, através de reconhecimento facial, dados de autenticação e evidências de geolocalização, inclusive com o correto preenchimento de dados pessoais da autora, como o endereço e o número telefônico, sendo os mesmos informados na peça inaugural
”, aliado ao fato foi depositado um crédito na conta da autora.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Observo que, na petição inicial, resta claro que a pretensão da autora recorrente de nulidade de negócio jurídico e de condenação do banco por dano moral decorre de empréstimos que não realizou,
cujas assinaturas, por óbvio, ela contesta
.

Importante destacar que, consoante determina o art. 408 do Diploma Civilista Brasileiro, as declarações constantes de documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, ou seja, há presunção de veracidade dos termos pactuados em contratos bancários assinados pelos mutuários.
Entretanto, nos termos do art. 428 do CPC, essa presunção é ilidida quando houver impugnação da autenticidade do documento particular e não se comprovar a veracidade.

Nos termos do art. 429, II, do CPC, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento,
é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica
. Por conseguinte, o contrato de mútuo bancário é presumidamente verdadeiro até que seja impugnada a sua autenticidade pelo mutuário/consumidor, perdurando tal situação até que se demonstre a sua veracidade, de maneira que, conforme as regras acima especificadas,
o ônus será da parte que produziu a prova contestada
.

Para que não haja dúvidas,
cito a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061, segundo o qual: “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
” (arts. 6º, 369 e 429, II do CPC).

Portanto,
era ônus da Instituição Bancária recorrida provar a autenticidade da assinatura contida no contrato por meio de prova pericial produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, e assim não o fez
.

Esclareço, por sinal, que a mera juntada aos autos do instrumento de contrato assinado, quando existe impugnação da assinatura nele constante, não é suficiente para demonstrar a higidez da contratação, à luz da tese sufragada no Tema vinculante 1061.

Entendo que
“
[...] somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado,
mas deixou de requerê-la à Instituição Bancária [recorrida], não se desincumbindo do ônus que lhe competia

[...]
” (TJES, Apelação n.º 5000048-25.2023.8.08.0047, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 27/02/2024).

Assento que
“[...] a falsificação de assinatura na celebração de negócio jurídico acarreta a inexistência deste, por ausência de vontade,
de forma a não ser possível sua convalidação
, razão pela qual deve ser determinado o retorno das partes ao ‘status quo’ anterior à celebração do negócio jurídico fraudulento
[...]” (TJDF; APC 07115.16-22.2019.8.07.0007; 173.9372; Terceira Turma Cível; Rel. Desig. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 09/08/2023; Publ. PJe 17/08/2023).

A respeito da fotografia “selfie” apresentada pelo recorrido, em contestação, para fins de comprovação da validade da avença, não desconheço que a jurisprudência pátria vem avançando na direção do reconhecimento de tal modalidade de declaração de vontade
, conforme ilustram os seguintes arestos, inclusive deste Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO - SELFIE - INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO COMPROVADA. Se a parte permanece silente diante da decisão que determina a especificação de provas, opera-se a preclusão do direito.
Com a evolução dos contratos, e adoção de novas tecnologias adotadas pelas instituições financeiras, a selfie pode ser considerada mecanismo de declaração de vontade
. Existindo provas da relação jurídica existente entre as partes, devem ser considerados lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor, não havendo direito a indenização por danos morais. (TJMG, Apelação n.º 50198162720218130027, Relatora: Desª Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, J 10/08/2023, DJ 10/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – “AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”- PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA- IRRELEVÂNCIA NESTE MOMENTO PROCESSUAL- ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO– TESE REJEITADA – CONTRATAÇÃO REGULAR DEMONSTRADA –
EMPRÉSTIMO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO- ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL (‘SELFIE’)- DEMONSTRAÇÃO DA GEOLOCALIZAÇÃO E IP DO APARELHO ELETRÔNICO POR MEIO DO QUAL FOI EFETUADA A OPERAÇÃO
- COMPROVANTES DE DEPÓSITO EM FAVOR DA POSTULANTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ- REQUERIDO QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, COM REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO PARA 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA- FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO (TJPR, Apelação n.º 00015972920218160072 Colorado 0001597-29.2021.8.16.0072 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, 10ª Câmara Cível, J 06/06/2022, DJ 06/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - A reprodução, ainda que literal, no recurso, dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade se servíveis a impugnar os capítulos da sentença. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 3. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico.
4. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico.
5. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido (TJES, Apelação n.º 5005786-28.2022.8.08.0047, Res. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 14/12/2023).

Sucede que,
no caso vertente, as fotografias constantes dos contratos foram apresentadas
sem data, endereço de IP ou qualquer outro elemento capaz de conferir-lhes a robustez que se pretende
,
estando desacompanhada de outros documentos capazes de demonstrar a regularidade da contratação
. Nesse sentido, vejamos:

Responsabilidade civil – Cartão de crédito consignado – Contratação não reconhecida pelo autor -
Banco réu que não logrou demonstrar a legitimidade do contrato questionado, ônus que lhe cabia – Documentos anexados pelo banco réu que não bastam para comprovar a legitimidade da contratação eletrônica – Caso em que a "selfie" do autor nem sequer possui data
- Mantido o decreto de inexigibilidade do débito decorrente do contrato de cartão de crédito consignado refutado. [...] (TJSP, Apelação n.º 10024021820218260223 SP 1002402-18.2021.8.26.0223, Relator: José Marcos Marrone, 23ª Câmara de Direito Privado, J 14/09/2022, DJ 14/09/2022).

P
ortanto, pelas provas até então produzidas não se mostra possível manter a improcedência dos pedidos. Por outro lado, denota-se que a parte autora impugna as assinaturas constantes no contrato e a instituição financeira, a fim de se desincumbir de seu ônus processual requereu a produção de prova pericial (
Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061).

Assim, entendo que a sentença deve ser anulada, a fim de possibilitar que o requerido produza a prova pericial.

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações,
de ofício, ANULO a sentença
, com a finalidade de permitir que a instituição financeira produza a prova pericial em relação às assinaturas do contrato, restando
PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto por
MARIA MARTA FREIRE PEREIRA
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/12/2024 às 16:24:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54809717122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para anular a sentença proferida.